Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE PERIGO DE DESASTRE FERROVIÁRIO E CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA. COERÊNCIA, HARMONIA E RELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPEDIMENTO E PERTURBAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE METRÔ DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA. EVIDENCIAÇÃO. ESTADO DE NERVOSISMO OU ENTORPECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DA AGENTE. IMPOSIÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE AMEAÇA. DEMONSTRAÇÃO. TIPICIDADE DOS DELITOS. EVIDENCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os relatos dos agentes de segurança metroviários mostram-se seguros quanto à prática dos crimes narrados na denúncia e coerentes com os demais elementos de prova reunidos nos autos, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol da recorrente, a condenação é medida que se impõe.
2. O delito previsto no artigo 260 do Código Penal (Crime de Perigo de Desastre Ferroviário) – cujo bem jurídico tutelado pela norma é justamente a segurança dos meios de comunicação e transporte – não exige, para sua configuração, elemento subjetivo específico, sendo suficiente que o agente perturbe o serviço da estrada de ferro de forma livre, voluntária de consciente.
3. Demonstrado nos autos que a ré impediu e perturbou o funcionamento do serviço de metrô do Distrito Federal, posto que, de forma livre e consciente, colocou obstáculo na linha do trem e caminhou na via-férrea, causando desarranjo na cadeia do sistema de transporte e potencial perigo de desastre ferroviário, tanto que necessária a desativação dos serviços metroviários por um determinado período de molde a preservar a segurança do sistema e também dos usuários, sua conduta subsume-se ao tipo penal incriminador, mostrando-se irrelevante o fato de a ré encontrar-se em estado de entorpecimento e/ou nervosismo.
4. A consumação do crime de resistência (art. 329, caput, do CP) não exige a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, sendo suficiente, para sua configuração, a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de violência e até mesmo ameaça.
5. Comprovado que, durante a legítima abordagem pelos seguranças metroviários, a acusada, deliberadamente, opôs resistência injustificada às ordens, inclusive com ameaças de arremessar um extintor de incêndio em direção os fiscais que, no estrito cumprimento do dever leal, tentavam contê-la, resta evidenciada a prática do crime de resistência.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de perigo de desastre ferroviário e de resistência, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos III e VII).
7. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais da ré, a qual, ainda, cometeu novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
8. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
10. Apelação criminal conhecida e não provida.